Tribunal: TJBA
Processo: 8053102-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053102-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIELSON DE MELO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL Nº 001/2022. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. UNIDADE REGIONAL DE JEQUIÉ - MUNICÍPIO DE NOVA IBIÁ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÕES TERCEIRIZADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUANTO À LOCALIDADE, ÀS ATRIBUIÇÕES E AO ALCANCE DA CLASSIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. DECISÃO DO STF NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.816/BA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO CASO CONCRETO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por
ELIELSON DE MELO ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação autuada sob o nº 8189224-60.2024.8.05.0001,
ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, indeferiu o pedido de tutela antecipada voltado à sua nomeação e posse no emprego público de Operador de Processos de Água e de Esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em saber se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, integrante de cadastro de reserva, faz
jus
à nomeação e posse em sede liminar, sob o argumento de preterição decorrente de contratações terceirizadas realizadas durante o prazo de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato, em regra, mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da repercussão geral.
4 – O direito subjetivo à nomeação apenas se configura, excepcionalmente, mediante prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por conduta da Administração apta a revelar a inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a validade do concurso.
5 – A existência genérica de contratações terceirizadas, desacompanhada de demonstração concreta quanto à identidade das atribuições, à localidade específica e ao quantitativo suficiente para alcançar a posição classificatória do agravante, não é suficiente para caracterizar preterição.
6 – Os documentos constantes dos autos indicam contratações de alcance regional ou estadual, bem como quantitativos globais de terceirizados, sem correlação objetiva com o cargo efetivo pretendido, a lotação no Município de Nova Ibiá e a colocação do agravante.
7 – A tutela de urgência pretendida possui caráter satisfativo e irreversível, exigindo demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso concreto.
8 – Ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO
9 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de nomeação e posse. Agravo Interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8053102-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante,
ELIELSON DE MELO ALMEIDA
, e como Agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.